Tribunal: TJES
Processo: 0008267-89.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008267-89.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADILSON JUNIOR GUIMARAES DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. DROGAS FRACIONADAS E PREPARADAS PARA VENDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA POR ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou réu pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para incidência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1.
A materialidade delitiva está demonstrada pelo boletim unificado, autos de apreensão e constatação de substância entorpecente e laudo químico toxicológico que confirmam a natureza ilícita das drogas apreendidas.
2.
A autoria delitiva decorre dos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares responsáveis pela prisão, os quais relataram que o recorrente correspondia às características previamente repassadas via CIODES de indivíduo envolvido com tráfico de drogas no local.
3.
Os depoimentos dos agentes de segurança pública constituem meio idôneo de prova quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório, inexistindo elementos concretos que indiquem intenção de incriminar inocente ou deturpar os fatos.
4.
A configuração do crime de tráfico de drogas prescinde da apreensão do agente no momento exato da comercialização, bastando elementos seguros de que os entorpecentes se destinavam à mercancia, circunstância evidenciada pela forma de acondicionamento das drogas e pelo local conhecido como ponto de tráfico.
5.
O conjunto probatório demonstra que o recorrente praticou, ao menos, as condutas de adquirir, ter em depósito e trazer consigo substâncias entorpecentes, previstas no art. 33 da Lei 11.343/06.
6.
A causa de diminuição do tráfico privilegiado exige, cumulativamente, primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e inexistência de vínculo com organização criminosa.
7.
A existência de registros de atos infracionais análogos ao tráfico de drogas evidencia dedicação do recorrente a atividades criminosas desde a menoridade, circunstância apta a afastar a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.
7.
O entendimento adotado está em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual atos infracionais recentes relacionados ao tráfico de drogas impedem a aplicação da causa especial de diminuição de pena.
IV. DISPOSITIVO:
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, art. 33, caput e § 4º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0008267-89.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADILSON JUNIOR GUIMARAES DO NASCIMENTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
apelação
, interposta por
ADILSON JUNIOR GUIMARÃES DO NASCIMENTO

contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES (Id. 19023332), que o condenou pela prática de
tráfico de drogas
(art. 33, caput, da Lei 11.343/06),
ao cumprimento de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

A defesa sustenta, em suas razões, a fragilidade probatória, e requer a
absolvição
.

Alternativamente, postula pelo reconhecimento da causa de diminuição do
tráfico privilegiado
em seu patamar máximo (Id. 19024484).

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, na noite de 21/5/2020, na Rua Daniel de Abreu Machado, bairro Itararé, nesta capital, policiais militares visualizaram 02 (dois) indivíduos em frente a uma construção abandonada, que, ao visualizarem a viatura, se evadiram.

Os suspeitos foram perseguidos, mas somente o ora recorrente foi alcançado e surpreendido na posse de 01 (um) pino de cocaína.

Em buscas no local onde o réu foi inicialmente avistado, foram localizados outros 10 (dez) pinos de cocaína e 01 (uma) pedra de
crack
.

Interrogado na esfera policial, o réu negou a prática da mercancia de entorpecentes (fl. 06 do IP).

Apesar de devidamente citado, o recorrente não compareceu em Juízo para ser interrogado.

Feito esse breve relato, passo a apreciar a pretensão recursal.

Como primeira tese, a defesa sustenta a fragilidade do conjunto probatório, e requer a
absolvição
.

Contudo, a
materialidade
do tráfico de drogas está demonstrada no boletim unificado nº 42364278 (fls. 27/29), autos de apreensão e constatação de substância entorpecente (fls. 09/10), e laudo químico toxicológico (Id. 19023322).

Já a
autoria
está demonstrada nas declarações dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, Srs.
Renato Gonçalves Damaceno
e

Renan Dezan de Oliveira
,
que esclareceram a dinâmica da apreensão, destacando que o réu correspondia às características, recebidas via CIODES, de indivíduo que estaria traficando drogas no local, conhecido como ponto de esconderijo e venda de entorpecentes, e ainda, que as substâncias arrecadadas estavam preparadas para venda (fls. 04/05 e
link
Id. 19023316).

Não há provas de que as autoridades almejassem deturpar a verdade ou incriminar pessoa inocente, e, nos termos da orientação jurisprudencial sedimentada nas Cortes Superiores, o depoimento prestado por agentes de segurança em Juízo constitui meio idôneo a resultar na condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova,
o que não ocorreu.

Além disso, não é necessário, para a caracterização da narcotraficância, que o agente seja surpreendido no exato momento em que fornece materialmente a droga a terceira pessoa, bastando circunstâncias seguras de que para tanto se destina o tóxico com ele encontrado, como na hipótese.

Com efeito, o conjunto probatório é suficiente para demonstrar que o réu incidiu na conduta do art. 33 da Lei 11.343/06, ao menos, nas modalidades de
adquirir,
ter em depósito
e
t
razer consigo drogas
, razão pela qual
não há como

acolher o pedido de absolvição.

Indo adiante, na
3ª fase

da dosimetria,
a defesa postula pelo reconhecimento da figura do
tráfico privilegiado,
regra do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Tem-se que os requisitos para reconhecimento de tal causa especial de diminuição são
cumulativos
, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da sanção, deverá ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas, e nem participar de organização criminosa.

Todavia, na hipótese, a minorante restou indeferida considerando a presença de elementos indicativos de que o réu se dedicava às atividades criminosas desde a menoridade, com diversas anotações de atos infracionais semelhantes ao crime de tráfico de drogas (fl. 72/73).

Tal entendimento

está alinhado à
jurisprudência d
o STJ, segundo a qual,
“A dedicação a atividades criminosas, evidenciada por atos infracionais recentes pela prática de tráfico, impede a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006”
(STJ. AgRg no HC 974638-SP 2025/0008562-4, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, Julg.: 28/5/2025, QUINTA TURMA, DJEN: 2/6/2025).

Por conseguinte, acertada a sentença, no ponto em que
não reconheceu o benefício do tráfico privilegiado,
ante a presença de elementos que denotam a dedicação do réu às atividades criminosas.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 19371248),
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO ao recurso
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.